Tribunal: TJES
Processo: 0018441-38.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018441-38.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VISAO SOLUCOES LTDA e outros
APELADO: TATIANA DOS SANTOS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018441-38.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISAO SOLUCOES LTDA, MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME

APELADO: TATIANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogado do(a) APELANTE: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DE SOUZA LIMA - ES23942

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
e
MARAZUL IMÓVEIS LTDA
contra
TATIANA DOS SANTOS,
em desfavor da sentença de fls. 166/167 (ID 2346175), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais e medida liminar
”,
decretou a revelia dos requeridos
, ante as contestações extemporâneas, e
julgou procedentes os pedidos autorais
, condenando solidariamente as requeridas, ora apelantes, a,
ipsis literis:

(i)
realizar as reformas necessárias para adequação do imóvel da requerente ao memorial descritivo e propaganda promocional, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, devendo as empresas custear aluguel para a autora em imóvel similar na região, caso seja necessária a retirada da requerente e de sua família do imóvel;

(ii)
pagar, a título de indenização por dano material, o valor de RS 5.348,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais) devidamente atualizado desde o efetivo desembolso e com juros de mora a contar da citação;

(iii)
pagar, a título de indenização por dano moral, a quantia de RS 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, os apelantes,
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
e
MARAZUL IMÓVEIS LTDA,
sustentaram a contradição da r. sentença e a ausência de prestação jurisdicional às partes, aduzindo terem protocolado sua contestação em prazo adequado, o que afastaria a revelia decretada; e que, ainda que se considerasse a revelia, o Juízo teria deixado de apreciar as preliminares que suscitaram, conforme expõem.

Intimada a apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, o prazo transcorreu
in albis,
conforme fls. 186 dos autos (ID 2346176)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2022 às 17:39:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44541407112022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
e
MARAZUL IMÓVEIS LTDA
contra
TATIANA DOS SANTOS,
em desfavor da sentença de fls. 166/167 (ID 2346175), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais e medida liminar
”,
decretou a revelia dos requeridos
, ante as contestações extemporâneas, e
julgou procedentes os pedidos autorais
, condenando solidariamente as requeridas, ora apelantes, a,
ipsis literis:

(i)
realizar as reformas necessárias para adequação do imóvel da requerente ao memorial descritivo e propaganda promocional, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, devendo as empresas custear aluguel para a autora em imóvel similar na região, caso seja necessária a retirada da requerente e de sua família do imóvel;

(ii)
pagar, a título de indenização por dano material, o valor de RS 5.348,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais) devidamente atualizado desde o efetivo desembolso e com juros de mora a contar da citação;

(iii)
pagar, a título de indenização por dano moral, a quantia de RS 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, os apelantes,
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
e
MARAZUL IMÓVEIS LTDA,
sustentaram a contradição da r. sentença e a ausência de prestação jurisdicional às partes, eis que aduzem terem protocolado sua contestação em prazo adequado, o que afastaria a revelia decretada; e que, ainda que se considerasse a revelia, o Juízo teria deixado de apreciar as preliminares que suscitaram, conforme expõem.

Intimada a apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, o prazo transcorreu
in albis,
conforme fls. 186 dos autos (ID 2346176)
.

Pois bem.

Conforme já amplamente mencionado, a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo”
decretou a revelia dos requeridos, ora apelantes, e julgou procedentes os pedidos autorais, porquanto entendeu que as provas dos autos respaldavam as afirmativas da autora, ora apelada.

Traçadas essas premissas, passo à análise da r. sentença vergastada.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO E NÃO ANALISADAS EM JUÍZO “
A QUO”

Aduzem os apelantes que, a despeito da decretação de sua revelia pelo MM. Juiz de piso, esse teria deixado de se manifestar quanto as preliminares suscitadas em contestação, desconsiderando tratarem-se de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Deveras, quando em análise à r. sentença,
infiro que o MM. Juiz nada abordou acerca das preliminares suscitadas,
quais sejam, de (a) prescrição e decadência; (b) litisconsórcio ativo necessário; e de (c) ilegitimidade passiva; amparando-se na intempestividade da contestação.

Todavia,
assiste razão aos apelados quando alegam que,
tratando-se de
matéria de ordem pública
, essa pode ser
conhecida de ofício e alegada a qualquer momento e grau de jurisdição
, pelo que
o Juízo “
a quo”
deveria ter apreciado as questões preliminares
, afastando-se, porém, das alegações de mérito dos réus que considerou revéis.

É o que se verifica, inclusive, de compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
RÉU REVEL
- MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública
e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. [...]
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO DE SEUS EFEITOS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA. APELAÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À COGNIÇÃO DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. -
Em que pese ter operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto
aos pressupostos processuais, condições da ação,
objeções de direito material (prescrição e decadência)
, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Ou seja, as denominadas
matérias de ordem pública
. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. - Interposto recurso materialmente inadequado (o apelante restringiu-se a discutir a existência de cláusulas abusivas, matéria essa não dirimida na sentença e sequer discutida nos autos faltando, de forma reflexa, com a indispensável adequação, vez que o recurso, da forma como traçadas suas razões, mostra-se inócuo para os fins estipulados), imperioso seu não conhecimento em virtude da ausência de interesse recursal - segundo a doutrina "a adequação do procedimento corresponde a uma das formas pelas quais se expressa o interesse de agir". (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.027090-1/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2012, publicação da sumula em 04/05/2012) (Grifo meu)

Isto posto, vejo, respeitosamente, que
incorreu em erro o Douto julgador “
a quo”
ao deixar de apreciar as preliminares
alegadas pelos requeridos e ora apelantes – ainda que em contestação extemporânea, eis que, de fato, tratando-se de matéria de ordem pública, não poderia ter deixado de apreciá-las.

Por conseguinte,
verifico a ocorrência de julgamento
citra petita
, ante a equívoca desconsideração de matéria de defesa de relevante interesse público,
o que leva à inafastável decretação de nulidade da r. sentença vergastada
por carência de fundamentação, conforme arts. 489, II e § 1º, IV do CPC.

Vejamos entendimento jurisprudencial pertinente:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PARADIGMA DE REDUTOR DE TETO DE VENCIMENTOS - PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BETIM - OMISSÃO -
NULIDADE - "CITRA PETITA"
- IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3º, III, CPC/2015)- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. II -
Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade
. [...] (TJ-MG - AC: 10000190930321006 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

Nesse contexto, sendo a sentença decretada nula pelo tribunal, deve esse decidir o mérito, desde logo, quando a decretação for motivada pela carência de fundamentação, como preconiza o art. 1.013, § 3º, IV do CPC.
Todavia, não vislumbro,
in casu,
a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura
, posto não estar a lide em condições de julgamento.

Isso porque, quando em análise aos autos,
infiro a carência da instrução probatória
, especialmente em razão da
ausência de perícia judicial de engenharia
que afira os vícios construtivos alegados em inicial, o que se mostra indispensável para a ponderação sobre todas as matérias recursais, especialmente posto a divergência entre os defeitos apontados às fls. 132 a 134 e os indicados às fls. 135 a 143 dos autos.

Veja-se entendimento jurisprudencial que afasta a aplicação da teoria da causa madura pela carência de condições para julgamento:

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA NULA. [...] 2. No caso concreto,
não é possível proceder ao julgamento do mérito nesta instância baseado na Teoria da Causa Madura
, visto que
outras provas poderão, e deverão, ser produzidas no bojo da ação respectiva para melhor esclarecer os fatos narrados na inicial
, em especial, no que concerne aos valores a serem eventualmente restituídos. 3 Apelo provido.

(TJ-AC - APL: 07148363720178010001 AC 0714836-37.2017.8.01.0001, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO -
TEORIA DA CAUSA MADURA - NÃO APLICAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO
. [...]
Não estando o processo em condições de imediato julgamento, impossível a aplicação do disposto no art. 1.013, do CPC
.

(TJ-MG - AC: 10000180410557001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/06/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Dessa forma,
ante o flagrante
erro in procedendo
ocorrido em instância “
a quo”
em função do julgamento da lide sem a análise das questões de ordem pública suscitadas em contestação,
declaro nula a r. sentença vergastada por carência de fundamentação
. Contudo, deixo de aplicar a teoria da causa madura, como prevê o art. 1.013, § 3º, IV do CPC, por não estar o processo em condições de julgamento.

Assim,
devem os autos retornar ao Douto Juízo de origem
para (i) apreciação das preliminares suscitadas em contestação; (ii) dilação probatória, especialmente para realização de perícia judicial de engenharia que verifique os vícios construtivos alegadamente existentes no imóvel da apelada; e (iii) prolação de nova sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VISÃO SOLUÇÕES LTDA
e
MARAZUL IMÓVEIS LTDA,
para, de ofício, nos moldes dos arts. 489, II e § 1º, IV do CPC,
DECRETAR A NULIDADE
da sentença vergastada, com o retorno à instância de origem para regular processamento do feito, devendo, nos seguintes termos:

(i) Apreciar, em decisão saneadora, as preliminares arguidas em contestação;

(ii) Reabrir a fase instrutória e oportunizar, dentre outras que entender pertinentes, a produção de prova pericial, feita por engenheiro civil, para averiguar os vícios construtivos alegados na exordial; e

(iii) Proferir nova sentença.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2022 às 17:39:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44561307112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETAÇÃO DE REVELIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. EQUÍVOCO DO JUÍZO
A QUO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA NULA. 1. Em análise à r. sentença, infere-se que o MM. Juiz nada abordou acerca das preliminares suscitadas, quais sejam, de (a) prescrição e decadência; (b) litisconsórcio ativo necessário; e de (c) ilegitimidade passiva; amparando-se na intempestividade da contestação. 2. Incorreu em erro o Douto julgador “a quo” ao deixar de apreciar as preliminares alegadas pelos requeridos e ora apelantes – ainda que em contestação extemporânea, eis que, tratando-se de matéria de ordem pública, não poderia ter deixado de apreciá-las. Conhecimento de ofício e alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Impossibilidade de apreciação da matéria recursal pela aplicação da teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, IV do CPC), posto não estar a lide em condições de julgamento. 4. Conhecido o recurso e decretada a nulidade da sentença vergastada, determinando-se o retorno à instância de origem para regular processamento do feito, devendo-se, (i) apreciar, em decisão saneadora, as preliminares arguidas em contestação; (ii) reabrir a fase instrutória e oportunizar, dentre outras que entender pertinentes, a produção de prova pericial, feita por engenheiro civil, para averiguar os vícios construtivos alegados na exordial; e (iii) proferir nova sentença.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, para, de ofício, DECRETAR A NULIDADE da sentença vergastada, com o retorno à instância de origem para regular processamento do feito, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.